Tribunal: TJPA
Processo: 0803386-67.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14929 - Comutação de Pena
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0803386-67.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: KENNEDY ANDRESSON COTA SARMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRORROGAÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal em que se pretende a reforma de decisão que prorrogou a prisão domiciliar para tratamento de saúde em favor de apenado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se subsiste interesse recursal diante da superveniência de eventos à interposição do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatou-se, mediante consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), que, após o término do prazo da prisão domiciliar, o apenado não retornou ao sistema prisional, sendo determinado o lançamento do evento fuga, com subsequente regressão de regime e expedição de mandado de recaptura, já cumprido.

4. Neste contexto, a alteração superveniente do
status
executório do reeducando prejudica o exame do agravo, por perda do objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:
“A alteração superveniente da situação executória do apenado, ocorrida após a interposição do recurso, acarreta a perda superveniente do objeto e, consequentemente, o prejuízo do agravo em execução”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
RITJPA, art. 133, X.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AgExPe n. 0328090-39.2022.8.13.0000, Rel. Desa. Kárin Emmerich, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 15.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 13 a 24 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

O Ministério Público do Estado interpõe agravo em execução penal contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal de Santarém/PA, que prorrogou a prisão domiciliar para tratamento de saúde em favor do agravado Kennedy Andresson Cota Sarmento (ID 25050006, págs. 8/10).

O agravante pugna pela reforma da decisão que concedeu o benefício ao apenado, sustentando que não houve demonstração de impossibilidade de tratamento na Casa Penal (ID 25050006, págs. 12/16).

O agravado ofereceu contrarrazões pelo acerto da decisão agravada (ID 25050006, págs. 24/28), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 25050006, pág. 29).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pela prejudicialidade do recurso (ID 29785813).

É o relatório.

VOTO

O conhecimento do recurso está prejudicado.

O agravante visa reformar a decisão proferida pelo juízo de execuções penais que prorrogou a prisão domiciliar para tratamento de saúde ao apenado.

Ocorre que após consulta ao processo de execução penal no Sistema SEEU, constata-se que após o prazo da prisão domiciliar ter expirado, o apenado não retornou ao estabelecimento prisional, sendo determinado o lançamento do evento fuga, culminando, entre outras medidas, na regressão de regime, com a consequente expedição de mandado de recaptura, já cumprido (cf. mov. 250.1, 271.1 e 304.1 dos autos executivos n. 0004223-75.2020.8.14.0051), circunstâncias que configuram alteração superveniente da situação executória do apenado, acarretando a prejudicialidade do recurso, por perda superveniente do objeto.

Destarte, “tendo em vista que após a interposição do presente agravo foi proferida decisão que alterou a situação fática do condenado, mostra-se prejudicado o recurso em decorrência da perda superveniente do objeto” (TJMG,

AgExPe n. 0328090-39.2022.8.13.0000
, Rel. Desa. Kárin Emmerich, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 15.2.2023)

Diante do exposto, considerando as razões expendidas,
julgo

prejudicado
o presente recurso, em virtude da perda superveniente de objeto, com fulcro no art. 133, inciso X, do RITJPA.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2025